Tribunal: TJBA
Processo: 8026518-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026518-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROGERIO DA SILVA RODRIGUES e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DO INGRESSO DOMICILIAR. DIVERGÊNCIA FÁTICA CONCRETA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIAS CONCERNENTES AO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO DOS PLEITOS PRELIMINARES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO POR DELITO IDÊNTICO. HISTÓRICO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE PARA CITAÇÃO NO FEITO ANTERIOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Rogério da Silva Rodrigues, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes capitulados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. A impetração aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro , aduzindo a nulidade das provas colhidas, a atipicidade material em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento e a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. II. Questões em discussão: As questões em discussão consistem em saber: (i) se as teses de nulidade da abordagem policial e do ingresso em domicílio comportam cognição na via sumária do habeas corpus diante da existência de versões fáticas discrepantes nos autos; (ii) se o pedido de reconhecimento da atipicidade material da conduta por incidência do princípio da insignificância em relação à posse de munição é cognoscível na via mandamental; e (iii) se subsistem fundamentos idôneos e concretos para a manutenção da prisão preventiva decretada na origem. III. Razões de decidir: 1. As alegações de nulidade da busca pessoal e do ingresso em residência, diante de versões contrapostas apresentadas pela defesa e pelos policiais militares condutores do flagrante, demandam ampla dilação probatória e o confronto minucioso de depoimentos, atos incompatíveis com o rito de cognição estreita do writ constitucional, devendo ser discutidos e dirimidos no curso da instrução criminal originária . 2. A tese de incidência do princípio da insignificância em relação à posse de munição de uso restrito confunde-se com o próprio mérito da ação penal de conhecimento, exigindo o exame contextualizado das circunstâncias e das provas a serem colhidas em audiência de instrução e julgamento, inviabilizando o seu conhecimento em sede de habeas corpus. 3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. O risco concreto de reiteração delitiva sobressai do fato de o paciente responder a outra ação penal em andamento por tráfico de drogas, em curso perante o mesmo juízo . O risco de fuga, por sua vez, está evidenciado no comportamento processual pretérito do réu, que se encontrava em local incerto e não sabido, descumprindo as obrigações assumidas e obstando a citação no feito anterior. 4. A manifesta ineficácia e insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal decorre da patente contumácia delitiva do paciente e da necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal. IV. Dispositivo e tese: Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. As teses de nulidade de busca pessoal e invasão domiciliar, assim como a tese de atipicidade de conduta baseada na aplicação do princípio da insignificância, dependem de profunda incursão no mérito da pretensão punitiva e de revolvimento fático-probatório, o que obsta o seu conhecimento em sede de habeas corpus. 2. O risco de reiteração criminosa evidenciado por ação penal em curso, somado ao histórico de esquiva e não localização do acusado para fins de citação processual, constitui fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva para a salvaguarda da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026518-65.2026.8.05.0000 , em que figura como Paciente Rogério da Silva Rodrigues e como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, na extensão conhecida, DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, conforme o voto do Relator.